Tribunal: TCU
Processo: 002.447/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados na modalidade fundo a fundo para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) em 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Lucrécia de Barros Sales Ramos e Augemira Angelica de Souza, ex-secretárias municipais de Saúde de Palmares/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados na modalidade fundo a fundo para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Augemira Angelica de Souza revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 9.2.com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das responsáveis Lucrécia de Barros Sales Ramos e Augemira Angelica de Souza, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Lucrécia de Barros Sales Ramos (XXX.159.164-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/1/2013 29.942,66 4/2/2013 29.866,24 7/3/2013 26.172,50 9/4/2013 26.163,90 14/5/2013 19.255,48 21/6/2013 23.423,30 23/7/2013 24.187,50 Débitos relacionados à responsável Augemira Angelica de Souza (XXX.329.874-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/9/2013 44.012,50 9/10/2013 28.252,60 14/11/2013 30.000,00 3/12/2013 30.000,00 3/1/2014 16.059,32 7/3/2014 60.000,00 2/4/2014 26.000,00 5/5/2014 30.000,00 3/6/2014 30.000,00 2/7/2014 15.210,81 4/8/2014 15.141,19 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, à responsável Lucrécia de Barros Sales Ramos multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e à responsável Augemira Angelica de Souza multa no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), valores atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde-MS e às responsáveis.